Tribunal: STF
Processo: Rcl 69595
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO STF. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    ATHAYDE & ATHAYDE LTDA. ajuizou reclamação constitucional contra decisão da Seção Especializada do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do Processo n. 0000512-16.2017.5.09.0000, em que foi julgado improcedente o pleito rescisório.



    Argumenta o reclamante que a decisão reclamada violou autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal “por ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a validade de contrato de prestação de serviços autônomos, por compreender que, em razão da essencialidade das tarefas desempenhadas pela ora Reclamada, estar-se-ia presumidamente a relação de emprego. Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil, como no caso de contratos de representação comercial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Com base nesse fundamento, pleiteia a procedência desta reclmação a fim de que seja cassada a decisão que reconheceu o vínculo empregatício. 



    É o relatório. Decido. 



    Da análise dos autos, verifico que a irresignação da parte reclamante se dá em razão de decisão proferida em sede de ação rescisória. Todavia, o vínculo empregatício foi reconhecido em decisão já transitada em julgado e não rescindida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 



    Pois bem, ao constatar o trânsito em julgado do processo na data de 18.12.2015 (e-doc. 11), o pleito desta ação esbarra no enunciado da Súmula n. 734 do STF:



    Súmula 734: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente